Tribunal: TJSP
Processo: 0005170-40.2011.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33578
Registro: 2020.0000899539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005170-40.2011.8.26.0495/50000, da Comarca de Registro, em que é
embargante LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA., são embargados
CLAUDIA FERREIRA PITSCH SIMONI e EVER ELETRIC APPLIANCES
INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33578
Embargos de Declaração Cível no 0005170-40.2011.8.26.0495/50000 -Voto no 33578
2
Embargante: LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA
Embargado: CLAUDIA FERREIRA PITSCH SIMONI
Comarca: Registro 2a Vara
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO MATERIAL. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM
DE
INCONFORMISMO
DA
EMBARGANTE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER
EXPRESSAMENTE
INFRINGENTE.
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 865/870), opostos contra o
acórdão de fls. 857/862, que por votação unânime negou provimento aos recursos
interpostos pela corré Ever Eletric Appliances Indústria e Comércio de Veículos Ltda
e pela corré Lifan do Brasil Automotores Ltda, ora embargante.
Alega a embargante que há omissão quanto à análise da legitimidade
da embargante Lifan, bem como a conclusão de que se trata de empresa distinta da
corré Ever Eletric, sustentando não ter havido sucessão empresarial. Insiste na
ausência de responsabilidade no caso concreto. Aponta a inocorrência de dano moral.
Ainda, afirma que a restituição deve observar a desvalorização e desgaste do veículo.
Aponta enriquecimento sem causa por parte da embargada. Pede provimento ao
recurso para atribuir efeito infringente ao julgado.
Tendo em vista a aposentadoria do Desembargador NESTOR
DUARTE, e por força do art. 109, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal1, os
presentes embargos declaratórios vieram conclusos a esta Relatora, que aceita a
1 Art. 109. Deixará de ser juiz certo no processo o desembargador que vier a afastar-se, a qualquer título, por
período superior a sessenta dias, depois da aposição de visto nos autos ou do pedido de adiamento; ele, seu
substituto ou sucessor, no entanto, continuam como juiz certo dos processos que vierem a ser distribuídos por
prevenção. § 1o O revisor ou o segundo juiz, ou o seguinte na ordem de antiguidade, substituirá o relator afastado
ou impedido, nos embargos de declaração, uniformização de jurisprudência, assunção ou dúvida de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33578
Embargos de Declaração Cível no 0005170-40.2011.8.26.0495/50000 -Voto no 33578
3
conclusão.
É o relatório.
Inexiste qualquer falha a ser sanada no acórdão, motivo pelo qual
ficam rejeitados os presentes declaratórios.
A embargante faz jogo de palavras, atribuindo leitura estrábica à
decisão embargada a fim de justificar a sua interposição sob a alegação de ter dele
havido omissão, quando, na verdade, o que se vê é que a reiteração das razões do
apelo.
O acórdão fundamentou e enfrentou todos os argumentos trazidos pela
embargante, tendo afastado expressamente a alegação da embargante no tocante à sua
legitimidade passiva, e também quanto à existência de responsabilidade solidária no
presente caso (fl. 860). Também restou expressa no acórdão a rejeição das teses da
embargante, no tocante à inocorrência de dano moral (fls. 861/862).
Da mera leitura do v. acórdão extrai-se, ainda, a rejeição da pretensão
da ré, no sentido do abatimento do valor correspondente à depreciação do veículo (fl.
861), não havendo que se falar em enriquecimento sem causa por parte da autora.
Assim sendo, verifico que o objetivo da embargante é rediscutir o
mérito recursal pela via estreita dos embargos de declaração, situação que,
evidentemente, não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do
recurso, previstas no art. 1.022 do CPC. Sobreleva ponderar, ainda, não pode ser
considerado contraditório, omisso ou obscuro o acórdão pelo simples fato de não
haver identidade entre o entendimento adotado pelo colegiado e o defendido pela
embargante, que deverá manifestar o inconformismo em recurso adequado e não nos
presentes embargos de declaração.
Destaca-se o Enunciado 13 da ENFAM, que prevê que “O art. 489, §
1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos
invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33578
Embargos de Declaração Cível no 0005170-40.2011.8.26.0495/50000 -Voto no 33578
4
precedentes”, mormente porquanto os argumentos deduzidos pelas partes não são
capazes de infirmar a conclusão aqui adotada.
Por outro lado, pronunciar-se expressamente sobre dispositivos de lei
não é tarefa da turma julgadora, orientando-se a pacífica jurisprudência no sentido de
que "os embargos declaratórios não constituem meio hábil para a dilucidação de
infringência ou não de artigos de lei, senão aclarar dúvidas, suprir omissões ou
obscuridade do julgamento" (Emb. Decl. 251.184/8-01 2a Câm. - Rel. Juiz
ANDREATTA RIZZO - J. 21.2.90 - v.u.), não se vislumbrando na decisão colegiada
afronta a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais, dispensando
comentários específicos a respeito, porquanto "não há determinação normativa de
que, para que se consume o prequestionamento indispensável à admissibilidade do
recurso excepcional, cada preceito apontado como ofendido seja individualmente
apreciado" (JTACSP-LEX - 171/527).
O recurso perde possível sustentação, e a pretensão está fora dos
padrões exigidos pelo artigo 1.022 do CPC, uma vez que não há no acórdão
embargado qualquer contradição ou obscuridade, tampouco omissão a ser sanada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora